Tribunal: TJMT
Processo: 1049257-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049257-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA - CPF: 353.035.141-53 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE – AUTORIDADE QUE NÃO ESTÁ DESONERADA DO DEVER DE APRECIAR O REQUERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3o, DA
LEI ESTADUAL No 7.692/2002
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

2.

A despeito do previsto no art. 37, § 1o, da Lei no 7692/2002, é sabido que a ultrapassagem do prazo fixado para análise do requerimento administrativo não desonera a autoridade do dever de apreciação, conforme preconiza o § 3o do citado dispositivo legal e o art. 63 da norma em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança de no
1049257-07.2019.8.11.0041,
impetrado por
Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira
, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Diretor Presidente da Matogrosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança vindicada para determinar a análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante
em 29.08.2019
,
autuado sob o n.o 395007/2019.

Em suas razões recursais, o Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, a despeito do art. 37,
caput
, da Lei no 7.692/2002 dispor que o prazo para análise do requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, estabelece o citado dispositivo, em seu § 1o, que
“
ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário”
,
o que, a seu sentir, afigura a hipótese dos autos.

Em
contrarrazões
, a apelada rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do apelo, com a respectiva ratificação da sentença (id. 690398491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme é sabido, estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar prontamente o seu direito líquido e certo.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional originária se deu contra a autoridade coatora em razão da demora injustificada para a análise do requerimento administrativo protocolizado sob o no 395007/2019, na data de 29.08.2019, que visava a obtenção de certidão de tempo de contribuição, para fins de instruir o pleito atinente ao recebimento do benefício de aposentadoria especial.

Assim, o cerne da questão subsiste em aferir se houve ou não excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa estadual.

Sobre o ponto, a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Por sua vez, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo do pedido administrativo tenha se dado em
29.08.2019
, até a data da impetração da ação mandamental em
30.10.2019
, a Administração Pública Estadual não havia analisado e decidido o pedido extrajudicial.

Observa-se, ainda, que, mesmo após a prolação da sentença de id. 67613494, o pleito ainda pendia de apreciação em
julho de 2020
, conforme se extrai do expediente acostado ao id. 67614453.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau que:

“No caso em exame, quando impetrado o Mandado de Segurança, observa-se por meio do documento constante em ID sob n.o 25592412, que o prazo previsto na legislação estadual ainda não havia extrapolado, motivo pelo qual a liminar foi indeferida, uma vez que ausente a morosidade do Impetrado na análise do procedimento administrativo da Impetrante.

Ocorre que, da apresentação de informações nesta ação constitucional, o prazo estabelecido pelo artigo estadual supracitado, já havia excedido há mais de 25 (vinte e cinco) dias, violando não só a garantia do direito à razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo, como também o direito à informação e petição da Impetrante.

Assim, tem-se que da manifestação apresentada pelo Impetrado em ID sob n.o 28277528, não houve respeito ao direito de informação da Impetrante, dado que, ultrapassado o prazo para análise do pleito administrativo da suplicante, poderia a autoridade coatora ter fornecido a certidão requestada ou oferecido o conhecimento do resultado da análise do Processo n.o 395007/2019.

No mesmo sentido, prevê a lei supracitada, em seu artigo 63, que a administração pública tem obrigação de emitir decisão nos processos administrativos e não mera faculdade

(...)

Nesse liame, da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação da Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público encontra-se em mora, pois o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres no procedimento administrativo há muito foi ultrapassado.

Assim, conjugadas a obrigatoriedade de manifestação e o previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, não se admite, segundo o princípio da eficiência, que a Administração Pública postergue o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo. A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo.

(...)

Ou seja, feito o pedido administrativo, deve a autoridade pública analisá-lo e decidi-lo dentro do prazo estipulado, deferindo-o ou não, pois a omissão, além da garantia da razoável duração do processo, malfere os princípios da legalidade e eficiência. A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa à apreciação do pedido (...)”
(id. 67613494
, sic
).

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo em questão.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado em comento, prevê a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2o, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”.
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

À vista do quanto exposto, tem-se que o apelo formulado pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV não merece guarida,
na medida em que, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça (id. 69038491),

“(...) a alegação do Apelante de que o pedido deverá ser considerado rejeitado na esfera administrativa quando decorrido o prazo previsto em lei. Isso porque, a própria redação do § 3o da mencionada lei dispõe que: “
O disposto no § 1o deste artigo
não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.
”
A Administração Pública não pode ser omissa quanto a análise e julgamento de requerimentos administrativos, sob pena de violar o artigo 63 da Lei Estadual e princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal (...)”
(
sic
).

A propósito, dispõe o art. 63 da Lei Estadual no 7.692/2002 que
“
a Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência”
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e, em remessa necessária,
ratifico

a sentença
vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021